Tribunal: TJDFT
Processo: 0706591-39.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 239, do Código de Processo Civil, indispensável é a citação do réu para a validade do processo. Cabe ao autor promover os atos necessários para a efetiva localização do réu, não sendo possível que o feito prossiga indefinidamente sem a integralização da relação jurídico-processual.
2. A inércia do apelante em atender o comando judicial e fornecer os meios adequados para que seja realizada a citação da parte ré, impede o prosseguimento regular da execução e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.